Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA HÁ CERCA DE DEZ ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado, uma vez que não constatado que o caso se subsuma às hipóteses legais de cabimento.

2. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, ante à comprovação de que o acusado se dedicava a atividade criminosa de traficância há cerca de dez anos, conforme prova oral colhida judicial e administrativamente, contando com depoimentos de sua esposa, diversos usuários (clientes habituais) e policiais.

3. Recurso desprovido.